Tribunal: TJSP
Processo: 0002092-09.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO SUB-ROGATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. Colisão traseira. Presunção de culpa do Réu. Provas suficientes do direito pleiteado pela Autora. Ônus do Réu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora não cumprido. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.